Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-02.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703256-02.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A RECORRIDO: JOAO VICTOR ARAGAO RAMALHO, THAIANA LARISSA ARAGAO RAMALHO, MARIA DE NAZARE ARAGAO PAIVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré no qual houve a renúncia de seus advogados ao mandato conferido. Foi tentada a intimação, inclusive por Oficial de Justiça, nos endereços informados nos autos, mas todas as tentativas foram infrutíferas porque a recorrente se mudou e não atualizou seu endereço. Assim, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, a intimação se presume válida. Tendo transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização da representação processual, o recurso não deve ser conhecido ante a ausência de capacidade postulatória. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora